Tribunal: TJBA
Processo: 8083851-11.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO n.
8083851-11.2022.8.05.0001

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TOLEDO E TOLEDO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S LTDA

Advogados:
KARINA MARIA BARRETTO SILVA (OAB: BA 18031-A) e WAGNER LEANDRO ASSUNÇÃO TOLEDO (OAB: BA 23041-S)

APELADA: TOP EXPRESS SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO.
TUTELA
CAUTELAR ANTECEDENTE
À

EXECUÇÃO DE CONTRATO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS
. SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INICIAL INDEFERIDA.
FUNDAMENTO.
INFRINGÊNCIA
À
COMPETÊNCIA DE OUTRO JUÍZO
E INEXISTÊNCIA DO REQUISITO “URGÊNCIA”. IRRESIGNAÇÃO
.
JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU COMPETENTE PARA
DETERMINAR PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE OUTRO PROCESSO
.
ART. 860, DO CPC.
RESERVA DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE SE JÁ EXISTE PENHORA ANTERIOR DE TODO O CRÉDITO VISADO. ENTENDIMENTO DO STJ. SENTENÇA
MANTIDA
. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. APELO
DES
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8083851-11.2022.8.05.0001
, em que figuram como litigantes as partes acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.